Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-68.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO OU PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, se o objeto da busca e apreensão não é localizado e a parte autora não informa novo endereço para a efetivação da diligência, assim como não requer a conversão da ação consoante o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo desnecessária, para tanto, a intimação pessoal da parte.
2. Apelação conhecida e não provida.